Tribunal: TJPA
Processo: 0802319-56.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802319-56.2024.8.14.0015

APELANTE/APELADO: MATEUS ANTONI QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MATEUS ANTONI QUARESMA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da busca pessoal ilegal, bem como ausência de materialidade em razão de falta de laudo definitivo e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da busca pessoal ilegal, bem como ausência de materialidade em razão de falta de laudo definitivo e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo LAUDO Nº 2024.02.000316-QUI Exame Toxicológico de Constatação, permitindo grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, inclusive sendo verificado pelo
parquet
, através do sistema Pericianet, a existência do LAUDO 2024.02.000380-QUI, de perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo. RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAINA, bem como pelos depoimentos no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante. No tocante a ilegalidade das provas mediante busca pessoal indevida, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que estavam em diligências, realizando rondas, quando avistaram o recorrente colocando cédulas e moedas em uma caixa de bombons, em atitude suspeita, e após averiguação, foi encontrado com o ele 30 (trinta) porções de óxi. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista que, “
o acusado responde a outros processos de mesma natureza, o que indica uma reiteração delitiva, de modo a afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06
”, aliado a natureza da droga apreendida
,
afastando, assim, a concessão do referido pleito.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 28, e §4º;
CP, art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS ANTONI QUARESMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, bem como ausência de materialidade em razão de falta de laudo definitivo e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 13.03.2024,

uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelo referido local, momento em que avistaram o acusado MATEUS ANTONI QUARESMA, nome social THIFANY WILSON, entregando dinheiro para Brenda Letícia Vale da Silva, a qual colocava as cédulas e moedas em uma caixa de bombons. Diante da atitude suspeita, foi realizada abordagem policial e após autorização de ser revistada por policial do sexo masculino, foi feita revista pessoal no Acusado e com este foi encontrado, 30 (trinta) porções de oxi. Foi apreendido com Brenda a quantia de R$118,00 (cento e dezoito reais). Nesse contexto, o acusado MATEUS ANTONI QUARESMA, nome social THIFANY WILSON e Brenda Letícia Vale da Silva, foram encaminhadas à Delegacia, para realização dos procedimentos cabíveis. A Autoridade Policial tombou procedimento investigatório pertinente apenas em desfavor do Apelante, por entender não haver indícios suficientes de autoria, em relação a Brenda
,”
fato ocorrido na comarca de Castanhal/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, bem como ausência de materialidade em razão de falta de laudo definitivo e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo LAUDO Nº 2024.02.000316-QUI Exame Toxicológico de Constatação, permitindo grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, inclusive sendo verificado pelo
parquet
, através do sistema Pericianet, a existência do LAUDO 2024.02.000380-QUI, de perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo. RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAINA, bem como pelos depoimentos no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O apelante, em juízo confessou a prática delitiva.

As testemunhas Policiais Militares LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA e AMANDA OLINDA CAVALCANTE, que realizaram a prisão do apelante, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial afirmaram como se deu a apreensão da droga, declarando
que cumpriram ordem judicial de busca e apreensão, tendo encontrado no local as drogas e valores descritos na denúncia
, não havendo contradição dos depoimentos estando as versões em completa harmonia umas com as outras
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Já a alegação de ausência de materialidade em razão de não haver laudo definitivo, não merece guarida, pois, em consonância com o parecer do
custus legis
, que através de consulta ao sistema Pericianet, verificou a existência do LAUDO 2024.02.000380-QUI, de perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, com resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAINA, confirmando o mesmo LAUDO Nº 2024.02.000316-QUI, Perícia de análise de droga de abuso- Provisório, fls. 42, acostado aos autos, comprovando assim a autoria e materialidade da conduta do apelante.

No tocante a ilegalidade das provas mediante busca pessoal indevida, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que estavam em diligências, realizando rondas, quando avistaram o recorrente colocando cédulas e moedas em uma caixa de bombons, em atitude suspeita, e após averiguação, foi encontrado com o ele 30 (trinta) porções de óxi
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, 7,893 g (sete gramas, oitocentos e noventa e três miligramas) de substância petrificada de cor bege, distribuída na forma de sessenta (60) petecas feitas com pedaços de plástico transparentes, acondicionadas numa sacola plástica branca,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, que a droga se destinava à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista que, “
o acusado responde a outros processos de mesma natureza, o que indica uma reiteração delitiva, de modo a afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06
”, aliado a natureza da droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025